Tribunal: CARF
Processo: 10235.721129/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721129/2013-88
ACÓRDÃO
1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V BATISTA DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
REVELIA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO SUSCITADA OU
CARACTERIZADA EM PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
MÉRITO.
Ocorrida a revelia e não caracterizada ou suscitada em preliminar do
recurso a tempestividade da Impugnação, resta inviável a análise meritória
da irresignação, por não atender a requisito intrínseco de admissibilidade
recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração formalizados para exigência do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721129/2013-88
2
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep do ano-calendário de 2009,
no valor total de R$ 313.146,50, por arbitramento sob a fundamentação de falta de apresentação
dos livros e documentos de sua escrituração.
Foi apresentada impugnação contra o auto de infração lavrado, a qual não foi
conhecida pelo órgão julgador de primeira instância, conforme mostra a ementa seguinte do
acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Impugnação Intempestiva
O prazo legal para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta
dias, a contar da intimação regularmente efetivada, não se conhecendo de
petição extemporânea.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 569), no qual
alega, em síntese que:
- cabe à administração anular de ofício o ato administrativo quando constatado
erro de fato;
- não ocorreu fato gerador de tributos e inexistiu omissão de receita;
- houve erro na apuração da base de cálculo.

Ao final solicita nova intimação para oitiva de Jose Cláudio Palafita, no endereço
fornecido, e requer a revisão de ofício do lançamento.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721129/2013-88
3
Demais disso, observo que a irresignação não atende requisito de admissibilidade
recursal, pelo que não deve ser conhecida, em razão dos motivos a seguir consignados.
Nota-se, de plano, que a decisão da DRJ atesta de maneira categórica a
intempestividade da impugnação, conforme excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques
deste relator):
DA ADMISSIBILIDADE
A interessada apresenta sua impugnação em 26/09/2013, fls. 368.
Os artigos 5o e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento e
somente se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato e que a impugnação deve ser formalizada por escrito
e instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Segundo as provas que constam dos autos, a interessada teve ciência da exigência
em 23/08/2013, sexta feira, fls. 331 a 365. Logo a contagem do prazo inicia-se no dia
26/08/2013, segunda-feira, vencendo no dia 24/09/2013, quarta-feira.
O interessado alega, sem apresentar qualquer prova, que foi notificado em
26/08/2013. Não obstante, a ausência de comprovação é irrelevante, pois, ainda que
provada a ciência em 26/08/2013, o prazo venceria no dia 25/09/2013.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de não conhecer da impugnação,
por ser intempestiva, e de deixar de apreciar o mérito.
(...)

Dado o não-conhecimento da exordial defensiva pela instância a quo, forçoso
reconhecer que não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento na forma do artigo 15,
do Dec. 70.235/72, restando manifestamente incabível a via do Recurso Voluntário.
Este entendimento é corroborado pelo Ato Declaratório Normativo da SRF n° 15, de
12/07/96, consubstanciado nos artigos 151 e 111 do Código Tributário Nacional e nos arts. 15 e 21
do Decreto n° 70.235/72, o qual reza que “eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Assim, somente na eventualidade de ter sido contestada a intempestividade da
Impugnação como preliminar é que seria possível adentrar-se à análise do Recurso Voluntário, o
que efetivamente não ocorre no presente caso, eis que o Recorrente não faz qualquer
consideração nesse sentido.
Aduzo que Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, decidindo,
igualmente, pela inviabilidade de análise de Recurso Voluntário na hipótese de Impugnação
intempestiva. Veja-se:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721129/2013-88
4
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. ARTS. 14 E 15 DO DECRETO N. 70.235/72. REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ART.
35 DO DECRETO N. 70.235/72. APLICABILIDADE AOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
PEREMPTOS
E
NÃO
ÀS
IMPUGNAÇÕES
INTEMPESTIVAS.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de interposição de recurso
voluntário em processo administrativo contra decisão que não
conhece da impugnação à notificação de infração, por intempestividade.
2. O Tribunal de origem, soberano das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, confirmou a intempestividade da impugnação
à notificação da infração, bem como corroborou o entendimento de
que a não apresentação da impugnação no prazo legal configura
revelia e impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, o que justifica o não cabimento do recurso voluntário
ao Conselho de Contribuintes
3. Depreende-se da interpretação do arts. 14 e 15 do Decreto n.
70.235/72 que a falta da impugnação da exigência, no prazo
preconizado de trinta dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição
definitiva do crédito tributário.
4. Aplica-se o art. 35 do Decreto n. 70.235/72 aos casos em que o
próprio recurso voluntário é considerado perempto, e não quando a
impugnação da exigência não é conhecida em face da
intempestividade. Recurso especial improvido. (RESP n. 1.240.018-SC,
Relatoria do Min. Humberto Martins)

O “recurso” é, na verdade, um requerimento de revisão de ofício do lançamento,
conforme demonstrado nos parágrafos seguintes daquele extraídos:
PRELIMINAR
DO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO ANULAR DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO
EXISTENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
Segundo o § 2o do art. 62 da Lei n° 9.784/99, "o não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não
ocorrida a preclusão administrativa." O referido dispositivo causa dúvidas no
administrador. Não é rara a utilização deste artigo como justificativa para o
conhecimento de recurso administrativo intempestivo. Contudo, a determinação
legal requer cuidados de interpretação. O poder-dever da administração de rever
um ato ilegal não se confunde com a apreciação por instância superior de recurso
apresentado fora do prazo legal. Nesse sentido, digna de menção é a Súmula n°
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721129/2013-88
5
473 do Colendo Supremo Tribunal Federal, cuja primeira parte é inteiramente
aplicável ao tema:
Súmula 473, STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Em face do ato contaminado por qualquer vício de ilegalidade, o administrador
deve (e não apenas pode) anulá-lo. É esta a orientação hoje predominante. A
Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37 da
Constituição Federal), de modo que, se o ato é ilegal, cumpre proceder à sua
anulação, ainda na esfera administrativa, para o fim de restaurar a legalidade
desejada. Trata-se de uma das facetas do poder de autotutela da Administração,
que independe, inclusive, de provocação da parte.
E a PGFN, no Parecer 591/2014, embora reconhecendo a existência de regras no
PAF quanto ao tempo e modo de apresentação da prova - fundada no art. 2o, § 3o
da Lei n° 6.830/1980 e no art. 22, § 3o do Decreto-Lei n° 147/1967, que prescreve
ser também de sua responsabilidade o controle da legalidade de atos
administrativos -, entendeu que a:
"A administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a
preclusão no que se refere à apresentação de documentos, a fim de que se
busque ao máximo a incidência tributária de acordo com os fatos que
aconteceram na realidade". (Grifou-se)
Vê-se, pois, que, presentes as hipóteses prescritas no CTN como passíveis de
revisão de ofício do lançamento, em especial quando há erro de fato na sua
"confecção", as autoridades administrativas não somente podem como devem
proceder a sua revisão, sejam elas as próprias autoridades de fiscalização, sejam
eles procuradores da fazenda nacional, pois aqueles detém o dever funcional de
constituição de créditos tributários e, naturalmente, também o de sua revisão, se
e quando necessário, ao passo que estes, antes da devida inscrição de débitos em
dívida ativa, também devem fazer o controle da legalidade de atos
administrativos. É o que prevê o art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
V
- quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI
- quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.912 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721129/2013-88
6
In casu, a Recorrente somente conseguiu demonstrar a verdade dos fatos, em
momento posterior sua impugnação, quando o senhor JOSE CLÁUDIO PALAFITA,
resolveu falar a verdade no seu interrogatório na Polícia Federal.
Desta forma a Recorrente pugna pela Revisão de Oficio da Administração Pública
em atenção ao princípio da verdade material.

Entretanto, os órgãos julgadores não possuem competência para revisão de ofício
do lançamento, a qual é reservada à autoridade administrativa, conforme reza o artigo 149 do
Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Ante as razões expostas acima, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do presente
Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 614
DF CARF MF
Original